Tribunal: TJES
Processo: 0026479-96.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026479-96.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO FELICIANO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0026479-96.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO FELICIANO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
REGINALDO FELICIANO PINTO
em razão da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5º Vara Criminal de Serra, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo 14,
caput
, da Lei n° 10.826/2003, condenando-o à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, em razão da reincidência.

Nas razões recursais, às folhas 120/121, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões recursais às folhas 123/125.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É, no que basta, o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0026479-96.2014.8.08.0048

APELANTE: REGINALDO FELICIANO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
REGINALDO FELICIANO PINTO
em razão da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5º Vara Criminal de Serra, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo 14,
caput
, da Lei n° 10.826/2003, condenando-o à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, em razão da reincidência.

Nas razões recursais, limita-se o apelante a requerer a absolvição por insuficiência de provas.

De acordo com a
peça vestibular
:

[...] No dia 17 de outubro de 2014, por volta das 03:00 horas, no bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, policiais militares, em patrulhamento preventivo avistaram parado o veículo marca Fiat modelo Uno, cor azul e placas CPU 0961, com dois ocupantes, tendo o motorista se evadido do local ao visualizar a guarnição, sendo, entretanto, perseguido. Após, o veículo foi alcançado e antes que seus ocupantes fossem abordados, o ora apelante dispensou uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, no 459177, municiado com seis cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar. [...]

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
foi comprovada por meio do auto de apreensão à folha 9, auto de constatação de eficiência de arma de fogo à folha 10, boletim unificado às folhas 12/15, laudo de exame de arma de fogo e material às folhas 75/76, a
autoria
resta evidenciada diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O policial militar LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, na fase inquisitorial, à folha 5, esclareceu:

que durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Limoeiro, em um local conhecido vulgarmente como "Copo Sujo", avistou próximo aos "crackeiros" que dormem no local um veículo parado; QUE ao avistar a viatura esse veículo se evadiu;
QUE prosseguiram em perseguição ao veículo e o abordou na BR-101, em frente a empresa Bridgestone
;
QUE ao posicionar a viatura atrás do veículo e ligar a sirene e giroflex para que o veículo parasse, o cidadão posteriormente identificado como REGINALDO FELICIANO PINTO, que estava como carona no veículo, jogou na calçada um revolver cal. 38 de n° 459177, com 06 (seis) munições intactas em seu tambor e com capacidade para seis disparos
;
QUE o revólver caiu bem próximo ao veículo; QUE no momento da abordagem, não havia outro veículo na pista
além do abordado; QUE o motorista do veículo era o sr. ADERLAN ALMEIDA e o veículo era um Fiat Uno de cor Azul, placa CPU 0961; QUE o veículo e seus ocupantes foram conduzidos à autoridade competente e entregues sem lesões corporais aparentes.

Relevante, também, o depoimento, na esfera policial, à folha 6, da policial militar DÉBORA FARIAS LIMA, que disse:

que durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Limoeiro, em um local conhecido vulgarmente como "Copo Sujo", na companhia do companheiro de farda LEANDRO DOS SANTOS, ambos avistaram próximo aos "crackeiros" que dormem no local um veículo parado; QUE ao esse veículo se evadiu assim que a viatura surgiu no local; QUE prosseguiram então em perseguição ao veículo,
QUE o veículo foi abordado na BR-101, em frente a empresa Bridgestone;
QUE
ao posicionar a viatura atrás do veículo
, com a sirene e o giroflex para que o veículo parasse,
o cidadão posteriormente identificado como REGINALDO FELICIANO PINTO, que estava no lugar do carona no veículo, jogou na calçada um revolver cal. 38 de n° 459177, com 06 (seis) munições intactas em seu tambor e
com capacidade para seis disparos; QUE
a arma em questão caiu bem próximo ao carro
; QUE no momento da abordagem,
não havia outro veículo na pista além do abordado
; QUE o motorista do veículo era o sr. ADERLAN ALMEIDA e o veículo era um Fiat Uno de cor Azul, placa CPU 0961; QUE o veículo e seus ocupantes foram conduzidos à autoridade competente e entregues sem lesões corporais.

A despeito da irresignação recursal, a policial militar DEBORA FARIAS LIMA, em juízo, confirmou a versão de seu depoimento extrajudicial, acrescentando “que visualizou o veículo na região conhecido como 'copo sujo', local de intenso tráfico de drogas; que resolveram acompanhá-lo e determinaram a ordem de parada; que o carro não parou e prosseguiu até a BR 101; que visualizou um objeto lançado do automóvel.”

Outrossim, em juízo, à folha 105, o policial militar LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS confirmou a versão ministerial, afirmando que "
viu o acusado esticando o braço para fora do carro e dispensando o armamento”.
Ainda mais, reforçou que foi o acusado o responsável por dispensar a arma de fogo.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, o entendimento do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. (AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.)

Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(AgRg no Ag no REsp n. 1.877.763/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020.)

Aliás, o delito em questão é de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização,
o simples ato de portar a arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ou seja,
o
simples
fato de portar e transportar o artefato apreendido
é, por si só, suficiente à caracterização do crime tipificado no artigo 14,
caput,
da Lei 10.826/03.

Embora não tenha sido objeto de impugnação recursal, apenas ressalto que a pena fixada seguiu fielmente o critério trifásico de dosimetria,
sem excessos a serem reparados de ofício.
Ademais, ainda que a pena não tenha ultrapassado 4 anos,
a reincidência justifica o regime inicial mais gravoso
(artigo 33 do CP).

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1.
O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
2.
O fato de portar e transportar o artefato apreendido é, por si só, suficiente à caracterização do crime tipificado no artigo 14,
caput,
da lei 10.826/03.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.